Tribunal: TJDFT
Processo: 0734277-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734277-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO MAXIMA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 40193143), interposto por MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA em face do BANCO MÁXIMA S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de declaratória de anulação de negócio jurídico c/c tutela de urgência, processo n. 0714870-11.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 136722805 na origem): O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa, além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Ademais, o autor, no cargo de servidor público federal, possui rendimento líquido superior a R$ 3.500,00 por mês, conforme contracheques anexados aos autos; sendo essa renda superior à média salarial no país. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Intimo a parte demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova intimação. Publique-se. Intime-se O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) trata-se, na origem, de ação que visa declarar a anulação do contrato de empréstimo feito com o ora Agravado e a dos valores já descontados de seu contracheque do Agravante, bem como na condenação desta à indenização por danos morais; (ii) é servidor da Secretaria de Saúde, exercendo o cargo de Agente Administrativo; (iii) anexou à sua exordial contracheque onde consta o recebimento de R$ 3.554,12 (três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos) a título de rendimentos líquidos, o que, considerando o custo do padrão de vida no Distrito Federal, traz a condição de hipossuficiente; (iv) com sua remuneração, o Agravante precisa custear as despesas com sua faculdade e da sua companheira, transporte, água, luz, gás, televisão, internet, telefone, alimentação, higiene pessoal e empréstimos, conforme percebe-se por meio da análise dos documentos apresentados; (v) nenhum destes gastos pode ser colocado de lado para que haja custeio das custas judiciais; (vi) está em uma união estável, conforme documentos comprobatórios acostado nos autos, e sua companheira atualmente se encontra desempregada, sendo o Agravante o provedor de sua família, uma vez que arca com todas as despesas de sua residência, bem como a mensalidade da sua faculdade e da sua companheira; (vii) embora o Agravante receba mensalmente como valor líquido, o montante mencionado pelo juízo, tal valor é utilizado pelo Agravante para custear os gastos devidamente elencados e manter a r. decisão o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo; (viii) este Tribunal firmou entendimento de que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos; (ix) a renda líquida do Agravante corresponde a R$ 3.554,12 (três mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos), valor bem abaixo do que foi estipulado pela Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, que estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos; (x) com tal remuneração mensal, é impossível o Agravante arca com as custas oriundas do processo, uma vez que prejudicaria demasiadamente suas situações financeiras; (xi) a Constituição Federal, em seu art. 5o, inciso LXXIV, garante a prestação de assistência jurídica integral àqueles que comprovarem a insuficiência de recursos;(xii) em razão deste dispositivo e em razão de sua situação financeira, a parte requereu tal benefício em sua petição inicial; (xiii) o fato do Agravante ser servidor público não o deixa excluído do benefício da gratuidade de justiça, posto que, suas contas são altas em relação ao montante de ganha, ainda mais pelo fato de ser o provedor da sua família, visto que vive em uma união estável e no momento sua companheira se encontra desempregada; (xiv) quando se demonstra nos autos que os gastos mensais consomem os proventos é cabível o deferimento do pedido com base no entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal; (xv) no caso em tela a existência de ganho salarial significativo não exclui, por si só, a necessidade econômica, que pode ser observada diante de momentos peculiares de dificuldade financeira ou de gastos obrigatórios, cabendo ao Juízo analisar a efetiva situação do Agravante, ou seja, verificar se ele se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família, que é o caso do Agravante, visto ser este o provedor da sua família; (xvi) com efeito, os tribunais pátrios já firmaram entendimento de que se presume em estado de hipossuficiência todo aquele que comprovar receber remuneração mensal inferior à 05 (cinco) salários mínimos, o que, conforme já demonstrado, é o caso do Agravante; (xvii) com redobrada vênia pelo entendimento da 1a instância, mas ele não pode prevalecer, sob pena de o Agravante ser impedido de acessar a justiça pela simples não aplicação do entendimento jurisprudencial dominante e recente. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais. Alega que existe verossimilhança nas alegações, o que demonstra o fumus boni iuris, materializado no entendimento jurisprudencial dominante, que fixa como parâmetro para o deferimento da gratuidade de justiça a percepção mensal de quantia inferior a 05 (cinco) salários mínimos, que é o caso. Afirma que o periculum in mora está presente no fato de que, caso esta Relatoria não acolha o pedido do Agravante, ele não será capaz de recolher as custas iniciais, o que importará na extinção do processo originário. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, para que não recolha as custas processuais. Pleiteia, em grau de recurso, os benefícios da justiça gratuita. Preparo não recolhido, em face da discussão do agravo, bem como do próprio pedido, nessa instância, de gratuidade. É a síntese do necessário. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a aplicação da regra inserta no Art. 1.015, inc. I, e parágrafo único, por extensão, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC, bem como com outras que elucidam a demanda. Preparo não recolhido, tendo em vista que um dos pedidos do agravo diz respeito à gratuidade de justiça. É o relatório. DA JUSTIÇA GRATUITA E DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 40193143), interposto por MARCOS VINICIUS DE OLIVEIRA em face do BANCO MÁXIMA S.A. ante decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de declaratória de anulação de negócio jurídico c/c tutela de urgência, processo n. 0714870-11.2022.8.07.0020, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu ao Agravante o pedido de concessão dos benefícios de gratuidade de justiça, trazendo como pano de fundo discussão sobre os requisitos para a concessão do benefício. Salienta-se que os fundamentos para a apreciação do pedido de atribuição de efeito suspensivo são os mesmos que balizam o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita para o manejo do presente recurso. Verifico, assim, que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Incumbe assim ao Magistrado averiguar a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, vez que a decisão deverá ser sempre fundamentada, a teor do que dispõe o art. 11 do CPC. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é premissa para autorização da concessão do benefício pretendido. Assim, a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No caso em tela, ressalta-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo traz como pano de fundo a hipossuficiência com a qual o Agravante também pretende também a gratuidade no manejo do presente recurso, sendo incontroverso que tal pedido é meramente satisfativo e se confunde, ao final, com o objeto do mérito do agravo. Assim, torna-se necessário exame mais acurado do acervo trazido pelo Agravante, dentre os quais (i) os contracheques na origem (ID 136402538), onde consta remuneração bruta o valor de R$6.146,48 (seis mil, cento e quarenta e seis reais e quarenta e oito centavos), e R$3.707,59 (três mil, setecentos e sete reais e cinquenta e nove centavos) a título de remuneração líquida; (ii) contrato de empréstimo consignado (ID 134353360), além de prints de conversas com representantes do banco (ID 134353363, 134353366 e 134353369). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, tendo em vista que o objeto do presente recurso é a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instancia recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, a Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Deixo de intimar a parte Agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inc. II, do CPC, vez que a relação processual não foi perfectibilizada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2022 15:54:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador